Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ASSINATURA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex), pois fundadas em direito pessoal.

2. Conforme previsão do artigo 189, do CC, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".

3. O termo inicial para a contagem da prescrição nas ações de revisão de cláusula contratual é a assinatura do contrato.

4. Embora a obrigação seja de trato sucessivo, as cláusulas sustentadas como abusivas já existiam desde a assinatura do pacto.

5. Na hipótese dos autos, uma vez constatado o lapso temporal superior a vinte anos entre a data de assinatura do contrato e o ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão revisional.

6. Recurso conhecido e desprovido.